Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. PROFESSORA TEMPORÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA EFETIVA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS PAGAS A MENOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA CORREÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO PEDIDO – DESCUMPRIMENTO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDO E RECURSO DE ICLELIA RODRIGUES MARANHÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança movida por professora temporária da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que trabalhou como substituta de professora efetiva entre 14/05/2018 e 20/12/2018, em virtude de licença médica desta última. Afirmou que nos meses de setembro, novembro e dezembro daquele ano recebeu pagamento a menor do que o devido, motivo pelo qual ajuizou esta ação em que pede as diferenças não recebidas.
2. O réu apresentou contestação sucinta em que se limita a argumentar que a autora não provou os fatos constitutivos de seu direito e que juntaria documento da SEE/DF noticiando nada ser devido à requerente.
3. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de R$ 996,22 (correspondente à diferença salarial devida no mês de novembro/2018) e de R$ 305,96 (correspondente à diferença salarial devida no mês de dezembro/2018), mas indeferiu o pagamento da quantia pedida correspondente ao mês de setembro.
4. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL
4.1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
4.2. No caso em exame, a MM Juíza que conduziu o processo na origem concluiu pela procedência parcial do pedido, baseando-se na farta prova documental carreada aos autos pela autora, notadamente, suas fichas financeiras e extratos bancários que demonstram a discrepância entre os valores a pagar e os efetivamente creditados em sua conta corrente. Lado outro, em suas razões recursais, o réu apenas repete os termos da contestação, sem debater as razões de decidir que as rejeitaram. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso nesses pontos.
5. RECURSO DE ICLELIA RODRIGUES MARANHÃO
5.1. Insurge-se a autora contra o indeferimento do pedido de pagamento da quantia devida pelo DF e não recebida pela requerente, referente ao mês de setembro de 2018, correspondente a R$ 3.062,00.
5.2. A análise dos autos revela que assiste razão à autora. Pode-se dizer que o réu foi lacônico ao apresentar sua defesa, que se reduziu, praticamente, à alegação de que a autora não provou o recebimento a menor das quantias, sem, contudo, juntar provas hábeis a ilidir a pretensão da requerente e comprovar o acerto dos valores pagos no mês de setembro/2018 pelo ente federado. Não instruiu a defesa com nenhum documento.
5.3. Intimado a esclarecer os critérios utilizados para o cálculo e pagamento dos salários da parte autora, devendo comprovar documentalmente o alegado, o réu juntou o documento de ID Num. 17049949, da Gerência de Gestão de Servidores Temporários, cujo conteúdo importa esmiuçar para a solução da demanda.
5.4. Naquele documento o setor responsável afirmou que: inicialmente, a autora substituiria a professora efetiva pelo período de 14/05/2018 a 22/06/2018 (em razão de licença-médica); que a Licença Médica da professora efetiva foi prorrogada diversas vezes; que para a professora temporária permanecer em exercício se faz obrigatoriamente necessário que aconteça o registro no sistema GESPRO da prorrogação da licença médica da professora substituída devidamente homologada pela SUBSAÚDE; que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal segue cronograma mensal de fechamento da folha de pagamento, de maneira que se a prorrogação do requerimento referente a Licença Médica for registrada no sistema GESPRO, após fechamento da folha, as diferenças de valores serão executadas na próxima folha de pagamento sob o código 20001.
5.5. Feitos tais esclarecimentos, afirmou ainda que o pagamento da remuneração do mês de setembro de 2018 da autora foi feito de acordo com a quantidade de horas-aulas trabalhadas naquele mês e efetivada na folha normal de 09/2018 até o dia 24/09/2018, sendo que o período restante de 25/09/2018 a 30/09/2018 foi pago na folha de pagamento 10/2018. Entretanto, o réu se limitou a afirmar tais fatos, e não juntou nenhum documento capaz de comprovar suas alegações.
5.6. Em outras palavras, naquele documento o réu se põe a explicar os parâmetros, as balizas teóricas para o lançamento dos registros funcionais relativos ao pagamento da autora (prorrogação da licença médica, horas-aula trabalhadas, etc), entretanto, tais afirmações não são demonstradas matematicamente, a fim de se extrair a correção entre os lançamentos feitos e seus reflexos no pagamento da autora, apesar de tal prova ser indispensável para ilidir o pedido formulado e ser francamente acessível ao réu, que dispõe de estrutura contábil para tal finalidade.
5.7. Pois bem, restou claro que o réu não se desincumbiu de sua obrigação de impugnação específica (art. 341 do CPC), cuja ausência, aliada às provas documentais de ID Num. 17049928 - Pág. 5 (ficha financeira), ID Num. 17049921 - Pág. 1 (demonstrativo de cálculo) levam à procedência do pedido da autora também quanto às verbas não recebidas em setembro de 2018.
5.8. Quanto ao valor devido, também pela ausência de impugnação específica pelo réu, do valor apontado pela autora (amparado nos documentos acima citados) e, pela proibição de prolação de sentença ilíquida, adoto o valor constante da planilha de ID Num. 17049921 - Pág. 1, R$ 3.062,00, sem a correção lá adotada que deverá ser feita na forma agora estabelecida.
5.9. Portanto, é o caso de condenar a parte recorrida a pagar o valor referente à diferença salarial apontada (R$ 3.062,00), devidamente corrigida desde a data em que a parcela deveria ter sido adimplida, com juros de mora a partir da citação. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir das datas indicadas.
6. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDO E RECURSO DE ICLELIA RODRIGUES MARANHÃO CONHECIDO E PROVIDO para condenar o Distrito Federal a pagar a quantia indicada de R$ 3.062,00, corrigida e acrescida de juros de mora na forma do item 5.9.
7. Relativamente ao recurso do Distrito Federal, sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Já com relação ao recurso interposto por Iclelia Rodrigues Maranhão, sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.